Tribunal: TJES
Processo: 5000988-06.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000988-06.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIDA ABREU GERMANO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. (1). ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSA EM DESFAVOR DA UNIDADE CONSUMIDORA TITULARIZADA PELA AUTORA APARENTEMENTE POR DUAS RAZÕES: FALTA DE PAGAMENTO E FRAUDE DE MEDIDOR. PAGAMENTO REALIZADO PELA CONSUMIDORA. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: “[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:
(1) CONDENAR a ré a promover (e manter) o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade residencial da autora (código de instalação nº 132448), no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da presente ordem, não podendo sobrestar mencionados serviços novamente em razão exclusivamente dos fatos reportados nos presentes autos, e (2) CONDENAR a ré a promover o parcelamento da dívida existente em nome da autora em relação aos fatos delimitados neste processo em número de prestações igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes, sob as penas da lei. [...]”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINARMENTE SENTENÇA
EXTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA. (4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). DA PRELIMINAR. SENTENÇA
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA. O JUÍZO A QUO NÃO ADENTROU NO MÉRITO EM QUESTÃO, TENDO APENAS FUNDAMENTADO A SENTENÇA EM RELAÇÃO À EVENTUAL FRAUDE NO MEDIDOR, PARA ASSIM TECER AS CONSIDERAÇÕES QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FORMALIZADO NA PETIÇÃO INICIAL. REJEITO A PRELIMINAR. (6). DO MÉRITO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA APÓS A RECORRIDA TER REALIZADO O PAGAMENTO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA EFETUAR A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO, NOS MOLDES DO ART. 176, I, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.